Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-44.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001788-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.670.721-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), L. S. R. D. O. - CPF: 069.164.841-79 (AGRAVADO), LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.670.721-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTENSIVO E HOME CARE PARA MENOR COM TETRAPLEGIA ESPÁSTICA. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência, que deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar intensivo (fisioterapia e fonoterapia), transporte por ambulância e acompanhamento de técnico de enfermagem a menor diagnosticada com tetraplegia espástica decorrente de grave acidente automobilístico.

2. A decisão recorrida determinou o custeio do tratamento prescrito por médico assistente no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, indeferindo, naquele momento processual, o custeio de despesas com aluguel e a limitação da coparticipação, por ausência de elementos probatórios suficientes.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito à beneficiária do plano de saúde, inclusive com profissionais fora da rede credenciada; e (ii) se são razoáveis o prazo e a multa diária fixados para o cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

4. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito evidenciada pela prescrição médica do tratamento e pela condição de beneficiária do plano, bem como do perigo de dano, considerando a gravidade do quadro clínico da menor e o risco de agravamento ou irreversibilidade das sequelas neurológicas.

5. Nos contratos de plano de saúde, regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, compete ao médico assistente definir o tratamento adequado, sendo abusiva a negativa de cobertura quando demonstrada a necessidade terapêutica, sobretudo diante da inexistência de profissionais aptos na rede credenciada.

6. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, nos termos da Lei nº 14.454/2022, sendo possível a cobertura de tratamento não previsto expressamente quando demonstrada sua eficácia e necessidade clínica.

7. A discussão acerca de eventuais limites contratuais de reembolso ou coparticipação demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser analisada pelo juízo de origem em momento processual oportuno.

8. O prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação e a multa diária fixada mostram-se razoáveis e proporcionais, adequados para assegurar a efetividade da decisão judicial em demanda que envolve direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“1. Demonstrada a necessidade do tratamento médico prescrito e a inexistência de profissionais aptos na rede credenciada, é legítima a determinação judicial para que o plano de saúde custeie o tratamento indicado pelo médico assistente, inclusive fora da rede credenciada. 2. Em demandas envolvendo direito à saúde e risco de agravamento do quadro clínico, mostram-se adequados o prazo razoável e a fixação de multa diária para garantir o cumprimento da obrigação imposta à operadora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º e 6º; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-G; Lei nº 14.454/2022; CDC.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1006477-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2024; TJMT, AI nº 1012108-95.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, que, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais E Materiais Com Pedido De Tutela De Urgência
n.º 1114308-52.2025.8.11.0041, ajuizada por
L. S. R. D. O.,
representada por seu genitor
LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR
, deferiu parcialmente tutela de urgência pretendida para determinar que a Agravante assegure a autorização/custeio integral do tratamento vindicado, na forma prescrita pelo médico que acompanha a autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento desta decisão.

Irresignada, a operadora de saúde interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, ao argumento de que inexiste indicação médica ou técnica para internação domiciliar em regime de 12 ou 24 horas. Assevera que laudos técnicos e a Tabela NEAD afastam a necessidade de cuidados intensivos, sendo suficientes cuidados básicos compatíveis com a atuação de cuidador leigo.

Defende, ainda, a distinção entre assistência domiciliar e internação domiciliar, sustentando que esta última não possui cobertura obrigatória contratual ou legal no caso concreto. Aduz que, nos casos de tratamento realizado fora da rede credenciada, o ônus financeiro inicial compete ao segurado, sendo devido apenas o reembolso nos limites previstos contratualmente e na Lei nº 9.656/98.

Subsidiariamente, pugna pela ampliação do prazo fixado para cumprimento da obrigação e pelo afastamento ou mitigação da multa diária, por considerá-la desproporcional. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reforma da decisão agravada.

Preparo devidamente recolhido (ID 342081869).

O efeito suspensivo vindicado foi
indeferido
(ID 342520894).

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contraminuta requerendo o desprovimento recursal (ID. 347623858).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo
provimento parcial
do recurso apenas para que se autorize a cobrança da coparticipação nos limites contratuais e de forma razoável e proporcional (id. 350231852).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais E Materiais Com Pedido De Tutela De Urgência
n.º 1114308-52.2025.8.11.0041, ajuizada por
L. S. R. D. O.,
representada por seu genitor
LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR,
em face de
BRADESCO SAUDE S/A
, requerendo, liminarmente, a antecipação da tutela com o fim de determinar
que a ré seja compelida a custear integralmente o tratamento prescrito com os profissionais já contratados, o deslocamento por ambulância, o acompanhamento de técnico de enfermagem, bem como as despesas com aluguel em Cuiabá/MT, além de limitar a cobrança de coparticipação a 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Recebida a inicial, a Magistrada
a quo

deferiu parcialmente a tutela antecipada nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência proposta por
LÍVIA SOFIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
representado por seu genitor

Leonardo Rodrigues de Oliveira Junior em face de
BRADESCO SAÚDE S.A.
, na qual postula o deferimento da tutela de urgência para que o réu custeie integralmente o tratamento, exclusivamente, com as profissionais Sandra Lima da Silva, fisioterapeuta, CREFITO nº 28.792, vinculada à Clínica Reabilitare, e Ana Gisele Barros, fonoaudióloga, CRFa nº 6787-6, no prazo de 48h, sob pena de imposição de multa diária.

Narra a parte autora que é beneficiária do plano de saúde da ré e que, em 19/07/2025, sofreu grave acidente automobilístico, resultando em politraumatismo e parada cardíaca. Após atendimento emergencial, foi diagnosticada com tetraplegia espástica, associada a sequela cognitiva grave, disfagia, disartria e afasia, apresentando resposta verbal ausente e padrão flexor anormal (CID-10: G80).

Aduz que, diante da gravidade do quadro clínico, seus médicos prescreveram tratamento multidisciplinar intensivo, consistente em: Fisioterapia Neurofuncional intensiva com duração de 3h de cada sessão, de segunda a sábado, associada a TDCS (Estimulação transcraniana por corrente elétrica de baixa intensidade); ) Fonoterapia Neurofuncional intensiva, com duração de 1h de sessão, de segunda a sexta-feira; Deslocamento da residência à clínica, e da clínica ao domicílio por ambulância e Acompanhamento de técnico de enfermagem no período diurno (12/24h).

Afirma que, após busca na rede credenciada do plano de saúde, não encontrou profissionais aptos a realizar o tratamento prescrito, tendo iniciado o tratamento com profissionais particulares. Alega que solicitou ao plano de saúde, em 15/10/2025, o custeio integral do tratamento, porém não obteve resposta até o ajuizamento da presente ação.

Informa ainda que, para viabilizar o tratamento Home Care já autorizado pelo plano na cidade de Cuiabá/MT, precisou alugar imóvel nesta Capital, gerando despesas adicionais.

Requer, em sede de tutela de urgência, que a ré seja compelida a custear integralmente o tratamento prescrito com os profissionais já contratados, o deslocamento por ambulância, o acompanhamento de técnico de enfermagem, bem como as despesas com aluguel em Cuiabá/MT, além de limitar a cobrança de coparticipação a 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

(...)O Laudo médico juntado em Id. 214694470, prescreveu os seguintes tratamento: Orientei retirada gradual de Aripiprazol, Clonazepan, Fluoxetina. Prescrevo Fisioterapia Neurofuncional intensiva, duração de 3h de cada sessão, de segunda a sábado, associada a EDCS, (Estimulação transcraniana por corrente elétrica de baixa intensidade) e Fonoterapia Neurofuncional intensiva 1h de sessão de segunda a sexta feira. Oriento que os deslocamentos da residência a clínica, e da clínica ao domicilio sejam realizados por ambulância e haja acompanhamento com Técnica de enfermagem no período diurno (12/24h).

Observo do laudo médico que o quadro clínico da autora (tetraplegia espática com sequelas cognitivas graves) e a natureza do tratamento prescrito evidenciam a urgência da situação.

Evidente, também, a probabilidade do seu direito, eis que beneficiária do plano de saúde e cumpridora de suas obrigações corretamente. Assim, diante da documentação juntada aos autos, notadamente os laudos médicos que atestam a gravidade do quadro clínico da autora (tetraplegia espástica com sequela cognitiva grave) e prescrição de tratamento multidisciplinar específico, a ré deve ser compelida à garantir a saúde da paciente.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se encontra demonstrado, uma vez que a ausência ou interrupção do tratamento neurológico nos primeiros meses após a lesão cerebral pode acarretar danos irreversíveis à saúde da autora, com retrocesso no quadro clínico e perda do progresso já conquistado.

Ressalto que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que, na ausência de profissionais credenciados aptos a realizar o tratamento prescrito, o plano de saúde deve custear o tratamento na rede particular.

Ademais, o prazo máximo legal para resposta a solicitações assistenciais, estabelecido pelo Art. 12 da Resolução Normativa nº 623/2024 da ANS, é de 5 ou 10 dias úteis (dependendo do caso), e a documentação juntada em Id. 214694477, demonstra que este prazo foi excedido sem manifestação da operadora.

Diante da omissão da ré, cabível a intervenção judicial para a garantia do tratamento que a autora faz jus.

Cumpre destacar que a prescrição do tratamento fisioterápico e fonoaudiológico com profissionais específicos encontra amparo no princípio da autonomia médica, sendo o custeio devido enquanto não comprovada pela operadora a existência de rede credenciada com equivalência técnica.

No que tange ao acompanhamento por técnico de enfermagem e ao transporte por ambulância, a documentação médica evidencia a imprescindibilidade de tais serviços, devendo o plano custeá-los integralmente.

(...) Quanto ao pedido de custeio das despesas com aluguel em Cuiabá/MT, entendo que não estão presentes elementos suficientes para sua concessão neste momento processual, sendo necessário maior aprofundamento probatório acerca da necessidade de mudança de domicílio e da responsabilidade da requerida por tais despesas.

No que tange à limitação da coparticipação, não há nos autos elementos que demonstrem qual o percentual de coparticipação previsto contratualmente ou qual o valor da mensalidade do plano, o que impossibilita, neste momento, a análise da razoabilidade da cobrança e a fixação de um limite específico. Verifico que a Proposta de Seguro de Despesas de Assistência Médica e/ou Hospitalar juntado em ID 215431861, consta: “Características do Seguro – Tipo de Seguro Opcional – Coparticipação 0% - DCC 0%”.

Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, em caso de improcedência final da demanda, o plano de saúde poderá ser ressarcido dos valores adiantados.

Posto isto,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
e
determino
que a ré assegure a autorização/custeio integral do tratamento vindicado, na forma prescrita pelo médico que acompanha a autora,
no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento desta decisão.

Indefiro
, por ora, os pedidos de custeio das despesas com aluguel em Cuiabá/MT e de limitação da coparticipação, sem prejuízo de posterior reanálise após apresentação de contestação ou de elementos probatórios adicionais. (...)”

Contra essa decisão insurge-se a agravante sustentando, em síntese, a inexistência de indicação clínica para internação domiciliar nos moldes determinados, bem como a ausência de previsão legal ou contratual que a obrigue a custear integralmente o tratamento indicado, especialmente com profissionais fora da rede credenciada.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Da análise dos autos de origem, consta que a Agravada
Lívia, com 11 anos de idade,
beneficiária do plano de saúde agravante, sofreu grave acidente automobilístico, resultando em politraumatismo e parada cardíaca, sendo diagnosticada com tetraplegia espástica, associada a sequela cognitiva grave, disfagia, disartria e afasia, apresentando resposta verbal ausente e padrão flexor anormal (CID-10: G80).

Por conta disso, a menor possui total dependência para deslocamentos e atividades cotidianas como banho, higiene íntima, necessidades fisiológicas, alimentação, ministração de medicamentos, entre outros.

Após prescrição médica de tratamento multidisciplinar e acompanhamento de técnico de enfermagem (id. 214694470,
originários)
e diante da indisponibilidade de profissionais aptos e credenciados na rede do plano (id. 214694473 e 214694474,
originários),
a autora iniciou os tratamentos prescritos com médicos não credenciados.

Não é demais ressaltar que os contratos de planos de saúde envolvem típica relação de consumo, estando submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35-G da Lei nº 9.656/98,
in verbis
:

Art. 35-G - Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, as disposições da Lei nº 8.078, de 1990.

A par disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que cabe ao médico assistente, e não à operadora de plano de saúde, determinar o tratamento adequado ao quadro clínico do segurado, sendo abusiva a negativa de cobertura para tratamento prescrito pelo médico especialista, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, os documentos médicos juntados aos autos evidenciam a gravidade do quadro clínico da autora, diagnosticada com tetraplegia espástica associada a severas sequelas neurológicas, sendo-lhe prescrito tratamento multidisciplinar intensivo, com sessões frequentes de fisioterapia e fonoaudiologia, além da necessidade de deslocamento por ambulância e acompanhamento por técnico de enfermagem durante o período diurno.

Não obstante a isso, embora o plano Agravante sustente que
o tratamento pretendido não possui cobertura contratual por ausência de previsão no rol de procedimentos estabelecido pela ANS, sendo devida a recusa, a Lei n.º 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, dispõe que a lista de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas uma "referência básica" para a cobertura dos planos, e as operadoras devem custear tratamentos ou procedimentos que não estejam incluídos na lista, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por um órgão de renome internacional.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM DOENÇA NEUROLÓGICA DEGENERATIVA – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ATRAVÉS DE HOME CARE E INSUMOS CONFORME RECOMENDAÇÃO MÉDICA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano”.
(TJ-MT - AI: 10064770520248110000, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024)
(g. n.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR – NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.
II - É possível concluir que a falta do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a pertinência da decisão agravada, que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar, custear e providenciar o serviço de home care.
”
(N.U 1012108-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022) (g. n.)

Assim, restando devidamente comprovado
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se evidenciam diante da debilitada condição de saúde aliada à tenra idade da assistida, elementos que também apontam que o perigo de irreversibilidade da medida se dá em relação à parte agravada, tenho que a negativa em fornecer o tratamento domiciliar na modalidade indicada pela médica assistente poderá ocasionar complicações na saúde da Agravada.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, notadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

No que tange ao argumento da agravante de que eventual tratamento realizado fora da rede credenciada deveria observar os limites contratuais de reembolso, verifica-se que tal questão demanda análise mais aprofundada dos termos contratuais, a fim de se verificar se há previsão específica para tais situações e, em sendo o caso, quais seriam os limites aplicáveis.

Com efeito, a adequada apreciação da matéria exige exame detalhado das cláusulas contratuais, bem como eventual produção de outras provas aptas a demonstrar a forma de cálculo do reembolso, a existência de limites previamente pactuados e sua incidência no caso concreto, circunstâncias que evidenciam a necessidade de dilação probatória.

A propósito, a própria decisão recorrida já consignou que
“não há nos autos elementos que demonstrem qual o percentual de coparticipação previsto contratualmente ou qual o valor da mensalidade do plano, o que impossibilita, neste momento, a análise da razoabilidade da cobrança e a fixação de um limite específico”.

Assim, além de demandar maior aprofundamento fático-probatório, a análise da questão neste momento processual também poderia implicar indevida antecipação de matéria ainda não suficientemente debatida na origem, motivo pelo qual deve ser reservada ao juízo de primeiro grau, no momento processual oportuno.

No que se refere ao pedido subsidiário de dilação do prazo para cumprimento da obrigação, igualmente
não assiste razão à agravante.

Cumpre observar que o prazo de 05 (cinco) dias fixado na decisão recorrida mostra-se razoável e compatível com os parâmetros usualmente adotados por este Egrégio Tribunal em demandas envolvendo cobertura de tratamento médico por operadoras de plano de saúde, especialmente em situações que envolvem tutela de urgência e risco à saúde do beneficiário.

No que se refere à multa diária fixada,
não se verifica
, em juízo preliminar, qualquer desproporcionalidade ou inadequação. O valor estipulado mostra-se compatível com a natureza da obrigação imposta, além de estar em consonância com parâmetros adotados em casos análogos envolvendo cobertura de tratamento de saúde, revelando-se medida idônea e necessária para assegurar o efetivo cumprimento da ordem judicial.

Logo, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiária a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
BRADESCO SAUDE S/A
, mantendo incólume a r. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026